Tribunal: TJDFT
Processo: 0727941-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727941-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO ARCANJO DE SOUZA AGRAVADO: ALMEDI DOS SANTOS MULLER RIBEIRO, CAMILO YAGO RIBEIRO DOS SANTOS, RAYAN RIBEIRO DOS SANTOS, KAYO EMANUEL RIBEIRO DOS SANTOS MULLER REPRESENTANTE LEGAL: ALMEDI DOS SANTOS MULLER RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto do despacho proferido pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reparação pelo dano moral decorrente de homicídio e dano material na modalidade de pensão mensal aos filhos até que completem 25 anos, no 0729017-02.2022.8.07.0001 (Id 239931164 dos autos de origem), ajuizada por ALMEDI DOS SANTOS MULLER RIBEIRO, CAMILO YAGO RIBEIRO DOS SANTOS, RAYAN RIBEIRO DOS SANTOS, KAYO EMANUEL RIBEIRO DOS SANTOS MULLER em desfavor de OSVALDO ARCANJO DE SOUZA, nos seguintes termos: Verifico o esgotamento da fase postulatória. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de novas provas, além daquelas que já constam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) o despacho tem força de decisão interlocutória e prejudica a parte por ficar impossibilitado de demonstrar a ausência de necessidade de pagamento de indenização e pensionamento; (ii) a decisão carece de fundamentação suficiente para o indeferimento; (iii) o julgamento antecipado poderá implicar cerceamento de defesa; (iv) o questionamento em apelação não colabora com o resultado útil do processo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a tutela definitiva para determinar o prosseguimento do feito com a oitiva de testemunhas arroladas. O agravante não comprovou o recolhimento de preparo. A decisão de Id 73908884 determinou o recolhimento do dobro do preparo. Preparo recursal (Id 74266051). É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Não obstante os argumentos do agravante, o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 1.105 do CPC, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por outro lado, o Tema Repetitivo 988 STJ, prevê: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso, o agravante pretende obstar o julgamento de mérito da ação antes de realizar a segunda audiência de instrução para oitiva de outras testemunhas além das já ouvidas na audiência de instrução de Id 210742801 dos autos de origem. Contudo, diversamente do alegado em suas razões, o despacho proferido não tem caráter de decisão interlocutória, pois não houve o indeferimento da produção de prova, a qual também não é hipótese arrolada no art. 1.015 do CPC. Consigne-se, também, que não se vislumbra a nulidade por falta de fundamentação do despacho, na medida em que é desnecessária em relação ao ato meramente ordinatório de conclusão dos autos para prolação de sentença. Sob a ótica da urgência para a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, o agravante alega que está “caracterizado pela inevitável demora no julgamento do mérito do presente feito, uma vez que, o processo já será encaminhado à conclusão para julgamento antecipado” e que a postergação para eventual recurso de apelação “não colaboraria com o RESULTADO ÚTIL do processo”. Como se observa, não há efetiva indicação de prejuízo processual. Ao contrário, a própria alegação de possível e eventual caracterização de cerceamento de defesa só será caracterizada em caso de não acolhimento das teses da parte recorrente pela sentença, o que denota um evento futuro e incerto que deverá ser objeto do recurso próprio, a apelação. Por conseguinte, a despeito do esforço argumentativo, não restou demonstrada a inutilidade de questionamento posterior que caracterize a urgência do conhecimento da questão relacionada ao julgamento antecipado da lide que ampare a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. Na esteira desse entendimento, confiram-se precedentes deste eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDERA DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA E ANUNCIA O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. I. Pronunciamento judicial que considera desnecessária dilação probatória e determina a conclusão dos autos para o julgamento antecipado do mérito não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisão que encerra a produção de provas e anuncia o julgamento antecipado do mérito pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. IV. Também não comporta agravo de instrumento omissão quanto a especificação de provas, distribuição do ônus da prova ou delimitação dos pontos controvertidos na hipótese em que o juiz opta pelo julgamento antecipado do mérito, consoante a inteligência do artigo 357 do Código de Processo Civil V. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1826245, 0724982-65.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 10/04/2024. – g. n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL RESPEITADO. DECISÃO SANEADORA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA REPETITIVO N. 988 DO STJ. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas razões do agravo interno, é possível compreender que os argumentos da parte agravante se dirigem especificamente contra os fundamentos expostos na decisão monocrática que não conheceu de seu agravo de instrumento. Assim, observado o princípio da dialeticidade recursal, não se constata inépcia do agravo interno. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. A agravante se insurgiu, por meio da interposição de agravo de instrumento, contra a decisão saneadora, que entendeu impertinente a produção de provas indicadas pela parte, encerrou a instrução processual e determinou a conclusão dos autos para julgamento antecipado do mérito. 3. A decisão saneadora, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Com base na tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 988, a Corte Cidadã admitiu o conhecimento do agravo de instrumento em caso de urgência ou iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional, situação que não foi demonstrada no caso concreto, pois a decisão recorrida não causará prejuízo à agravante neste momento processual, haja vista a possibilidade de arguição das impugnações em eventual apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1816687, 0739375-92.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024. – g. n.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital